Tribunal: STF
Processo: Rcl 47993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PARA DISCUSSÃO DE EVENTUAL ERRO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Cesar Nunes da Silva, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do CPC e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte, ao certificar o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do recurso especial (AREsp 1.870.094/GO).
    A parte reclamante alega que ‘[a] rechaçada decisão fora publicada no dia 17 de maio de 2021, numa segunda-feira e teve o seu trânsito em julgado no dia 25 de maio de 2021, terça-feira, estando assim, em desacordo com os dispositivos legais e constitucionais de competência, quando não admite o REsp., por reconhecer se tratar de R.E., entretanto certifica o trânsito no menor dos prazos, não oportunizando a defesa o prazo legal para tal recurso, infringindo assim a competência do Supremo Tribunal Federal de julgar o caso em comento’.
    Argumenta ainda, fundamentação inidônea da decisão de pronúncia que ‘não demonstrou de forma expressa as razões pelas quais deveria ser o Recorrente pronunciado em relação à qualificadora do art. 121, § 2º, II, do Código Penal, pelo contrário, a todo momento pronúncia e acórdão mencionam o suposto motivo como um ciúme advindo de uma possível traição da esposa do Recorrente e a vítima e, esquecem, que a infidelidade teria ocorrido dois anos antes do fato. Sendo que, neste ínterim, a vítima sempre provocava o Recorrente e chegando ao absurdo de ir em sua casa, tarde da noite e na frente aos seus filhos, ameaçá-lo de morte’. 
    Requer, em medida liminar, seja sobrestado o trâmite da ação penal. Pugna, portanto, ‘seja reconhecido o equívoco do Superior Tribunal de Justiça ao certificar o trânsito em julgado da decisão do Agravo em Recurso Especial e sua consequentemente cassação, para que se inicie ou retorne o prazo legal para a interposição do Recurso Extraordinário’. Postula, no mérito, a procedência da reclamação, para que seja afastada ‘a qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou a surpresa da vítima, visto que as partes eram declaradamente inimigos; ou em nome do princípio da eventualidade, que seja decotada apenas a qualificadora do motivo fútil por ser esta manifestamente improcedente’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada em 25.5.2021.
    Como a presente reclamação foi protocolada somente em 22.6.2021, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:
    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 
    (Rcl 37.132-ED-AgR/DF, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.
    II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 43.267-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020)
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não cambiável, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.
    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.
    3. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA – INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA – RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. 
    A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 
    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos – embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, "e") – não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória. 
    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.”
    (Rcl 1.438-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2002)
    Cumpre assinalar, por relevante, que a reclamante não se valeu da técnica processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado, sendo de todo inviável o manejo da reclamação para tal fim. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da Súmula nº 734 do STF, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    2. In casu, o Tribunal a quo certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação.
    3. Impossibilidade de se utilizar a reclamação com o fim de se apurar a correção da contagem de prazo recursal pelo Tribunal de origem.
    4. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011).
    5. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
    6. Agravo regimental desprovido.” 
    (Rcl 23.116-ED-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF.
    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.
    3. Em face de acórdão proferido em sede de agravo interno contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral o único recurso eventualmente cabível são os embargos de declaração.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 46.856-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.6.2021)
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora